Tribunal: TJMT
Processo: 0005807-87.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005807-87.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUZIA DE ASSIS MENDONCA - CPF: 042.256.918-61 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, que, acolhendo laudo pericial contábil produzido em liquidação por arbitramento, reconheceu a inexistência de valores a executar, declarou a ocorrência de “liquidação zero” e extinguiu o feito. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por suposto vício metodológico da perícia e, no mérito, defende a existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial que embasou a sentença foi elaborado em desconformidade com os critérios estabelecidos no título executivo judicial e no art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994, de modo a ensejar a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a apuração técnica individualizada evidencia a existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em URV ou autoriza a extinção do feito por “liquidação zero”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O perito judicial observa os limites objetivos traçados no título executivo judicial e aplica os critérios legais previstos no art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994, utilizando as fichas financeiras da própria servidora para elaboração dos cálculos.

4.

O laudo técnico considera, além do vencimento efetivo, as rubricas de representação por regência de classe, gratificação de magistério e “Dif. Conv. MP-482 URV”, e exclui parcelas indenizatórias e verbas estranhas à base de cálculo mediante fundamentação expressa, sem qualquer exclusão arbitrária.

5.

O inconformismo da parte com a metodologia adotada ou com as conclusões do
expert
não configura, por si só, vício apto a invalidar a perícia ou a sentença, ausente demonstração concreta de erro material, omissão técnica relevante ou extrapolação dos limites do título executivo.

6.

O art. 22, inciso I, da Lei Federal no 8.880/1994 determina expressamente que a conversão dos vencimentos deve observar a URV correspondente ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, independentemente da data do efetivo pagamento.

7.

A perícia individualizada demonstra que, em março de 1994, a remuneração devida à exequente corresponderia a R$ 245,45, enquanto a servidora percebeu R$ 266,28, evidenciando ganho remuneratório de 8,48% já no marco inicial da conversão.

8.

O laudo ainda identifica reajustes remuneratórios posteriores implementados pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, que elevaram a remuneração da servidora em percentuais de 31,34% e 34,18%, respectivamente, afastando a existência de saldo remanescente a executar.

9.

A constatação técnica, produzida com base na situação funcional individual da exequente e sob contraditório, de inexistência de prejuízo remuneratório autoriza a extinção da liquidação por “liquidação zero”, sem afronta à coisa julgada material ou aos limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Laudo pericial contábil elaborado em observância ao título executivo judicial, às fichas financeiras do servidor e aos critérios do art. 22 da Lei no 8.880/1994 não pode ser invalidado por mera discordância metodológica desacompanhada de demonstração concreta de vício técnico.

2.

A constatação técnica de inexistência de defasagem remuneratória ou de superação de eventual perda por ganhos remuneratórios posteriores autoriza a extinção da liquidação de sentença por “liquidação zero”, sem violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535, III, 924, III, 85, § 8o, e 98, § 3o; Lei Federal no 8.880/1994, art. 22, I; Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0013036-35.2014.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 0013734-75.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luzia de Assis Mendonça
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ela promovido em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de valores a executar, concluindo pela denominada “liquidação zero”, e, por conseguinte, declarou extinto o feito, com fundamento no artigo e 924, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o laudo pericial utilizado como fundamento do
decisum
foi elaborado em desconformidade com os critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994.

Alega que o perito judicial deixou de observar as diretrizes legais aplicáveis à conversão dos vencimentos em URV, comprometendo a validade da perícia e, por consequência, da sentença que nela se apoiou.

Sustenta, ainda, que os laudos produzidos em demandas semelhantes não vêm observando as particularidades individuais de cada servidor, tampouco demonstrando, de forma específica, eventual absorção das perdas salariais por leis de reestruturação de carreira.

No mérito, em relação à conclusão de inexistência de defasagem salarial, afirma que a conversão dos vencimentos deveria observar a data do efetivo pagamento, e não o último dia do mês de competência, e que o Estado nunca observou os critérios legais referentes à conversão monetária.

Aduz que, na impugnação ao laudo pericial, demonstrou inconsistências nos cálculos apresentados, asseverando que o perito desconsiderou sua ficha financeira e deixou de incluir a totalidade dos proventos percebidos, utilizando apenas o vencimento-base para apuração da média aritmética, o que teria comprometido o resultado da perícia.

No tocante à recomposição salarial decorrente da Lei Estadual n. 6.528/1994, sustenta que a referida norma não promoveu absorção ou compensação das perdas remuneratórias decorrentes da conversão equivocada em URV.

Argumenta que a reestruturação remuneratória ou reajustes posteriores somente poderiam afastar o direito vindicado caso houvesse previsão expressa de incorporação ou absorção da parcela correspondente à URV, o que, segundo afirma, não ocorreu em seu caso.

Acrescenta que a sentença recorrida, ao reconhecer a recomposição salarial com base na mencionada legislação estadual, teria adotado interpretação incompatível com o entendimento consolidado sobre a matéria.

Assinala, ainda, que a reestruturação de carreira promovida pela Lei Complementar Estadual n. 050/1998 igualmente não possui o condão de afastar o direito às diferenças decorrentes da conversão em URV, enfatizando que referida legislação tratou da organização da carreira e da progressão funcional dos profissionais da educação, sem qualquer previsão de incorporação das perdas decorrentes da conversão monetária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida, preliminarmente, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia judicial ou, sucessivamente, para que seja reconhecido o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, diante da alegada interpretação equivocada adotada pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 354634861).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Luzia de Assis Mendonça insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0005807-87.2015.8.11.0003, promovida em face do Estado de Mato Grosso, acolheu o laudo pericial produzido em juízo e, reconhecendo a ocorrência da denominada “liquidação zero”, julgou extinto o feito.

A controvérsia posta em exame tem origem no título executivo judicial constituído a partir da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível com Reexame Necessário n. 168345/2015, por meio da qual foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para retificar a sentença então proferida e determinar que a apuração de eventual montante decorrente da conversão dos vencimentos da parte autora de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV fosse realizada em fase de liquidação de sentença por arbitramento, observado o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), bem como a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Com o retorno dos autos à origem e o trânsito em julgado do referido decisum, a Apelante promoveu a presente liquidação de sentença, objetivando a apuração e o recebimento das alegadas diferenças remuneratórias decorrentes da suposta defasagem salarial ocasionada pela conversão monetária implementada à época da instituição da Unidade Real de Valor – URV.

Em regular prosseguimento do feito, o Magistrado singular, diante da necessidade de apuração técnica acerca da existência, ou não, de efetiva perda remuneratória, determinou a realização de prova pericial contábil, nomeando
expert
de confiança do Juízo para elaboração dos cálculos, em estrita observância aos parâmetros definidos no título executivo judicial.

Concluídos os trabalhos periciais, o Perito apresentou laudo técnico no qual concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório em favor da exequente, consignando que os valores percebidos pela servidora, desde março de 1994, mostraram-se superiores àqueles apurados segundo os critérios da Lei Federal n. 8.880/1994, bem como que os reajustes implementados posteriormente pelas Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994 afastariam a existência de qualquer defasagem salarial passível de recomposição.

Após a apresentação de impugnação ao laudo pela parte autora, o Juízo de origem, entendendo que a prova técnica produzida observou integralmente os parâmetros fixados no título executivo e forneceu elementos suficientes à formação do convencimento judicial, rejeitou a insurgência da exequente, acolheu integralmente as conclusões periciais e, por conseguinte, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, julgando extinto o processo de liquidação.

É este o teor da
parte dispositiva da sentença:

“Diante do exposto, acolho o laudo pericial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 535, III e 924, III do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero apurada quanto aos valores demandados.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, para tanto, arbitro honorários advocatícios sucumbências no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois não houve apuração de valores na liquidação de sentença, nos termos do art. 485, §2o c/c art. 85, §8o do CPC. Entretanto, tais condenações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC, caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Proceda-se a liberação dos valores a título de honorários periciais em favor do perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos.”.

Contra a sentença, Luzia de Assis Mendonça
interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Recorrente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO VÍCIO DO LAUDO PERICIAL

A Apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o laudo pericial que serviu de fundamento ao
decisum
teria sido elaborado em desconformidade com os critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, especialmente no tocante à ausência de análise individualizada de sua situação funcional e à alegada desconsideração da integralidade das verbas remuneratórias percebidas, circunstâncias que, segundo afirma, comprometeriam a higidez da prova técnica e, por conseguinte, da própria sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da detida análise do laudo pericial produzido nos autos, verifica-se que o
expert
judicial observou, de forma expressa, os parâmetros fixados no título executivo judicial, bem como os critérios estabelecidos no artigo 22 da Lei Federal n. 8.880/1994, consignando, inclusive, que os cálculos foram elaborados com base nas fichas financeiras da própria servidora, consideradas as verbas remuneratórias expressamente determinadas por este Tribunal de Justiça para composição da base de cálculo.

Com efeito, constata-se que o perito incluiu, além do vencimento efetivo, as rubricas relativas à representação por regência de classe, à gratificação de magistério e à verba identificada como “Dif. Conv. MP-482 URV”, todas individualmente extraídas da documentação funcional da própria exequente e expressamente discriminadas nos demonstrativos técnicos acostados aos autos.

De igual modo, as parcelas excluídas da base de cálculo – tais como adicionais indenizatórios, abono de férias, diferença de abono natalino, adicional por tempo de serviço e PASEP/abono/rendimentos – o foram mediante fundamentação expressa, em observância às limitações impostas pela legislação de regência e às diretrizes fixadas no título judicial, não se identificando qualquer exclusão arbitrária ou desamparada de rubricas remuneratórias.

Nesse contexto, a alegação de que o laudo teria se limitado à consideração do “vencimento-base”, desconsiderando a totalidade dos proventos da servidora, não encontra respaldo nos elementos constantes da prova técnica. Ao revés, o conjunto documental evidencia que o Perito utilizou precisamente as verbas remuneratórias definidas por este Tribunal como aptas à composição do cálculo, promovendo, portanto, análise individualizada da situação funcional da Apelante, a partir de suas fichas financeiras pessoais, e não com base em dados genéricos ou paradigmas de terceiros.

Ademais, eventual inconformismo da parte com a metodologia adotada ou com as conclusões alcançadas pelo perito não se confunde, por si só, com vício apto a macular a prova técnica ou a ensejar a nulidade da sentença, mormente quando o laudo se mostra suficientemente fundamentado, responde aos quesitos formulados e fornece elementos técnicos idôneos à formação do convencimento judicial.

Inexistindo, portanto, demonstração concreta de erro material, omissão técnica relevante, incongruência metodológica ou violação aos limites objetivos traçados pelo título executivo judicial, não há falar em nulidade da prova pericial, tampouco da sentença que nela se amparou.

Dessarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame das demais insurgências recursais.

Como assentado no título executivo judicial formado nos autos da Apelação Cível com Reexame Necessário n. 168345/2015, não houve reconhecimento automático e irrestrito do direito à incorporação do percentual de 11,98% sobre a remuneração da Autora, tendo esta Corte, ao revés, expressamente consignado que a existência de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, bem como o real percentual eventualmente devido, somente poderiam ser aferidos em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mediante apuração técnica individualizada, justamente porque nem todo servidor, necessariamente, suportou prejuízo remuneratório, e, mesmo nas hipóteses em que constatada alguma perda, o percentual correspondente poderia variar de acordo com a situação funcional e remuneratória de cada caso concreto.

Foi precisamente em cumprimento a essa determinação que o Juízo de origem determinou a realização da prova pericial contábil, nomeando
expert
de confiança do Juízo, cuja atuação, conforme já assentado, observou estritamente os limites objetivos traçados pelo título executivo e os critérios legais estabelecidos no artigo 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Nesse particular, não assiste razão à Recorrente quando sustenta que a conversão dos vencimentos deveria observar a data do efetivo pagamento, e não a URV correspondente ao último dia do mês de referência.

Isso porque a metodologia de cálculo que se aplica à hipótese encontra previsão expressa no artigo 22, inciso I, da Lei Federal n. 8.880/1994, segundo o qual a conversão dos vencimentos dos servidores públicos deve ocorrer mediante a divisão do valor nominal percebido nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo valor equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, “
independentemente da data do pagamento
”.

Portanto, diversamente do que sustenta a Apelante, o critério legal que se aplica à apuração da eventual defasagem remuneratória não se vincula à data do efetivo pagamento dos vencimentos, mas, sim, à sistemática expressamente definida pela legislação de regência, a qual, inclusive, foi reproduzida no próprio título executivo judicial que delimitou os contornos da presente liquidação.

Aliás, cumpre ressaltar que a alegação de observância da data do efetivo pagamento não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, porquanto a norma legal expressamente determina a utilização da URV do último dia dos meses de referência para fins de conversão, constituindo tal metodologia parâmetro obrigatório na liquidação da sentença.

No caso concreto, o laudo pericial revelou, de forma objetiva e individualizada, que, observados os critérios legais e as fichas financeiras da própria servidora, o valor devido à Exequente a partir de março de 1994 corresponderia a R$ 245,45. Todavia, conforme apurado pelo Perito, a Recorrente percebeu, já naquele mês, remuneração no importe de R$ 266,28, valor superior ao efetivamente devido, circunstância que representou ganho remuneratório de 8,48%, afastando, desde logo, a alegada ocorrência de perda salarial no momento inicial da conversão.

Além disso, a perícia técnica ainda constatou que, a partir de setembro de 1994, a remuneração da servidora foi majorada para R$ 344,63 em decorrência da Lei Estadual n. 6.528/1994, correspondendo a reajuste de 31,34%, e, posteriormente, em novembro de 1994, houve novo incremento remuneratório, por força da Lei Estadual n. 6.583/1994, que elevou a remuneração para R$ 462,42, representando reajuste adicional de 34,18%.

É certo que a mera reestruturação da carreira ou a simples concessão de reajustes supervenientes, por si sós, não possuem o condão automático de afastar eventual direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, sendo indispensável, para tanto, a realização de cálculo específico e individualizado, exatamente como determinado no título executivo judicial.

Entretanto, no presente caso, o Juízo não reconheceu a inexistência do crédito exequendo com base em presunção genérica de absorção decorrente das legislações estaduais supervenientes, mas, sim, a partir de prova técnica concreta, produzida especificamente sobre a situação funcional da própria exequente, a qual demonstrou, de forma fundamentada, que sequer houve perda remuneratória no marco inicial da conversão, além de evidenciar, em momento posterior, incrementos remuneratórios substancialmente superiores a qualquer eventual diferença que pudesse ser cogitada.

Nessa linha, a controvérsia posta em exame guarda estreita similitude com precedentes recentes desta Corte, nos quais se reconheceu que, constatada tecnicamente, em liquidação de sentença, a inexistência de saldo remanescente a executar, ou a superação de eventuais perdas por ganhos remuneratórios posteriores, impõe-se a extinção do feito pela denominada “liquidação zero”, sem qualquer afronta à coisa julgada material, à segurança jurídica ou aos limites do título executivo.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de "liquidação zero", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.

O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.

A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.

A extinção do feito com base em “liquidação zero” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.

Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023. (N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 05/09/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por Leônidas Pereira Miranda contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face do Município de Rondonópolis, com fundamento na constatação de "liquidação zero", diante da inexistência de diferenças salariais devidas em razão da conversão da moeda nacional para URV, conforme apontado em laudo pericial.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão da remuneração do servidor municipal de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994; (ii) determinar se eventual perda remuneratória nos meses de março e abril de 1994 foi compensada com ganhos posteriores, justificando a extinção do feito por liquidação zero.

III. Razões de Decidir

3. A reestruturação da carreira do servidor não tem o condão, por si só, de afastar eventual direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária prevista na Lei no 8.880/1994, exigindo-se perícia contábil individualizada para aferição da existência de perdas.

4. O laudo pericial elaborado nos autos, com base nos critérios legais e nos documentos oficiais de remuneração, constatou perdas salariais nos meses de março e abril de 1994, mas também identificou que, a partir de maio de 1994, o servidor passou a receber valor superior ao que lhe seria devido, compensando as eventuais defasagens anteriores.

5. A conclusão pericial técnica pela inexistência de saldo remanescente a executar autoriza a extinção do cumprimento de sentença por "liquidação zero", sem violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou ao princípio da preclusão.

6. Laudos apresentados pelo Apelante com base em remunerações de outros servidores não possuem valor probatório, por não considerarem a individualidade da composição salarial e a análise específica do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação técnica, em liquidação de sentença, de que eventual perda salarial decorrente da conversão monetária foi posteriormente compensada por ganhos remuneratórios superiores, justifica a extinção do feito por liquidação zero.

2. Laudo pericial contábil elaborado com base nos critérios legais e na documentação funcional do servidor prevalece sobre prova unilateral produzida pela parte, notadamente quando esta utiliza parâmetros de cargos distintos.

3. A extinção da liquidação de sentença por inexistência de valores a executar não viola a coisa julgada, quando respeitados os limites do título executivo e realizado o exame técnico adequado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 28.04.2015; TJMT, Apelação Cível no 0013036-35.2014.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.8.2025.

(N.U 0013734-75.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025).

Ademais, as impugnações apresentadas pela Apelante não vieram acompanhadas de elementos técnicos idôneos capazes de infirmar, objetivamente, as conclusões alcançadas pelo
expert
judicial, limitando-se, em essência, à reiteração da tese jurídica já enfrentada e à manifestação de inconformismo com a metodologia adotada, circunstância que, por si só, não possui aptidão para desconstituir prova técnica regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

Em conclusão, constatado, por meio de laudo pericial elaborado em estrita observância ao título executivo judicial, à documentação funcional da própria servidora e aos critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994, que inexistem diferenças salariais passíveis de execução, mostra-se juridicamente correta a sentença que reconheceu a ocorrência da denominada “liquidação zero” e, por conseguinte, extinguiu o feito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026